Tribunal: TJMT
Processo: 0001963-60.2014.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001963-60.2014.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO VENTORIN DA SILVA - CPF: 371.156.779-72 (APELANTE), PEDRO PEREIRA CAMPOS FILHO - CPF: 029.852.411-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ECOFARM LTDA - CNPJ: 71.821.193/0001-90 (APELADO), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), HELEN GODOY DA COSTA - CPF: 983.214.631-34 (ADVOGADO), JULIANO FABRICIO DE SOUZA - CPF: 759.801.181-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE: REJEITADA. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO E POSSE – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – LITISPENDÊNCIA

COM AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE – REJEITADA - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA NO MÉRITO – MÉRITO – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA – CITAÇÃO VÁLIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANTIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

Se a causa de pedir e as partes são as mesmas no interdito proibitório quanto na ação reintegratória, forçoso concluir a ocorrência do instituto da litispendência, especialmente frente ao caráter dúplice das demandas.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0001963-60.2014.8.11.0005

APELANTE: ROBERTO VENTORIN DA SILVA

APELADO: AGROPECUARIA ECOFARM LTDA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta por
Roberto Ventorin da Silva
, de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
Agropecuária Ecofarm Ltda.
, em razão da litispendência. Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Explica que ao ajuizar a presente demanda, ainda não havia sido citado na Ação de Interdito Proibitório, de sorte que ausente a triangulação processual não há que se falar em litispendência.

Complementa que nestes autos fora deferido o pedido de conexão, decisão que se encontra preclusa.

Sustenta que nestes autos enfoca-se a ocorrência do esbulho, com expresso pedido de reintegração de posse, enquanto que no interdito, se restringe ao justo receio de ser molestado na posse.

Aduz, de outra via, a nulidade da sentença proferida nos Embargos de Declaração, por falta de fundamentação.

Alega, também, a afronta ao artigo 10 do CPC, porque ao afirmar a litispendência, se deu em decisão surpresa.

Requer que seja acolhida a preliminar de nulidade da sentença que rejeitou os embargos de declaração e, no mérito, que o recurso seja provido para reformar a r. sentença para afastar a extinção do processo e determinar a regular tramitação das ações possessórias, para que sejam julgadas simultaneamente. Alternativamente, postula pela redução dos honorários advocatícios.

Contrarrazões (id 162087901). Argui a preliminar de intempestividade do recurso. No mérito, rebate não ser o caso de decisão surpresa por se tratar de tema versado em sede de contestação que foi impugnada pelo apelante. Assegura ser cristalina a litispendência com o interdito proibitório por ser inquestionável a tríplice identidade entre as ações. Realça que a citação do apelante no interdito (02/03/2015) se deu em momento anterior a sua citação nesta ação (14/09/2015). Assevera, ainda, que a contestação com pedido de proteção possessória no interdito culmina na superveniente perda do interesse processual. Requer a inadmissibilidade do recurso ante a intempestividade ou o seu desprovimento, com a majoração dos honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE

A apelada argui a intempestividade do recurso.

Com efeito, consta que a sentença proferida nos Embargos de Declaração foi disponibilizada em 09/06/2022 e considerada publicada em 10/06/2022 (sexta-feira). Nesse caso, o prazo para o recurso teve início no primeiro dia útil seguinte, vale dizer, dia 13/06/2022 (segunda-feira).

Considerando sábados e domingos e os feriados dos dias 16 e 17 de junho (Corpus Christi), o termo final para a interposição do recurso se deu no dia 05/07/2022.

Portanto, tempestivo o recurso de apelação.

Posto isso,
rejeita-se a preliminar de intempestividade
.

É como voto.

VOTO MÉRITO

O recurso é de sentença que extinguiu, sem julgamento de mérito, por litispendência, a Ação de Reintegração de Posse ajuizada por Roberto Ventorin da Silva em face de Agropecuária Ecofarm Ltda..

De início, não se visualiza nulidade na r. sentença proferida nos Embargos de Declaração (id 162087625). Conquanto os embargos tenham sustentado a ocorrência de vícios, o Juízo entendeu se tratar de argumentos consistentes em
“mero inconformismo com o conteúdo decisório, o que deve ser analisado mediante recurso adequado, não por meio dos embargos declaratórios”
.

Nessa perspectiva, não se visualiza deficiência em sua fundamentação.

Sobre o tema, a Cortes Superior orienta que:
“o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RE 140.370, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, RTJ 150/269)”
(STF, AI 738860/PR, Rel. Min. Carmen Lúcia, j. 28.03.2011)

Portanto
, rejeita-se a alegada nulidade da decisão por ofensa ao art. 489, § 1º, do CPC e art. 93, IX, da CF.

No mérito, a controvérsia reside em examinar se há litispendência entre a presente ação de reintegração de posse proposta pelo apelante em 12/08/2014 e a ação de interdito proibitório n. 0002223-11.2012.8.11.0005, manejada pelo apelado e distribuída em 09/08/2012.

Pois bem. Da análise de ambos os autos, observa-se que realmente ocorreu a litispendência entre as demandas.

Conforme disposto no art. 301, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/73 vigente à época, ocorre a litispendência quando se repete ação anteriormente ajuizada, que ainda está em curso, considerando-se idênticas as ações que possuem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

Acerca da matéria, o doutrinador Luiz Guilherme Marinoni leciona,
verbis
:

“7.
Litispendência
. A palavra litispendência tem dupla acepção no direito brasileiro: ora significa o marco a partir do qual pende a lide (art. 240, CPC), ora exprime o efeito de obstar a coexistência de mais de um processo com o mesmo objeto. Nessa última caracterização, a litispendência objetiva impedir o inútil dispêndio de atividade processual e evitar julgamentos contraditórios sobre a mesma situação jurídica.
Há litispendência quando se repete ação que está em curso
(art. 337, §3º, CPC). Considera-se que
uma ação é idêntica à outra quando tem
as mesmas partes
, a
mesma causa de pedir
e o
mesmo pedido
(art. 337, §2º, CPC). O acolhimento da alegação de litispendência leva à extinção do processo sem resolução de mérito (art. 485, V, CPC).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2ª ed. rev. atual. amp. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 433 - negritei)

Nesse passo, para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido.

No caso, verifica-se que a aqui apelada e requerida Agropecuária Ecofarm Ltda. ajuizou em 09/08/2012, contra o aqui apelante, então autor Roberto Ventorin, Ação de Interdito Proibitório, em relação a uma área denominada Fazenda Encantada, localizada no município de Alto Paraguai.

Em sua contestação, o então requerido, aqui autor, postulou que fosse expedido mandado de reintegração de posse, dada a natureza dúplice da ação possessória
“que autoriza ao réu demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes do demonstrado esbulho”
. Nesse sentido, extrai-se:

“d)-Se superadas as preliminares, o que se coloca, apenas, ad argumentandum tantum, que após regular tramitação processual, seja ao final, a ação JULGADA IMPROCEDENTE em todos os seus termos, para o fim de
ser o RÉU, ORA CONTESTANTE REINTEGRADO na posse do imóvel objeto da presente ação e nestes autos descrito e caracterizado, ao qual, atribuiu denominação conhecida na região como FAZENDA OURO BRANCO I, localizado na região conhecida como "Vira-Saia" no município de Alto Paraguai nesta Comarca, com área aproximada de 2.500 (dois mil e quinhentos hectares),
dentro dos seguintes limites e confrontações: Ao NORTE com a Serra Vira-Saia. ao SUL com Paulo Mamede ou quem o tenha sucedido; a LESTE, com Geomir Leite Rocha ou quem o tenha sucedido e a OESTE, com Otacílio Leite ou quem o tenha sucedido, informando ainda, que, segundo levantamento e MEMORIAL DESCRITIVO subscrito pelo Engenheiro Agrimensor RONALDO FARIA, em 24 de fevereiro de 2010, tem a área em litígio, exatamente 2.474, 4201 hectares para tanto,
expedindo-se o correspondente MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE dada a NATUREZA DÚPLICE DA AÇÃO POSSESSORIA e o disposto no artigo 922, do CPC que autoriza ao réu demandar a proteção possessória
e a indenização pelos prejuízos resultantes do demonstrado esbulho cometido pela Empresa-autora e por seu suposto antecessor Eli Rodrigues de Souza o que ora, expressamente requer, no sentido de que sela a Autora condenada ao pagamento de perdas e danos, a serem apuradas em fase de cumprimento de sentença, bem como seja condenada, ainda, ao desfazimento de construção ou plantação feitas em detrimento da posse do ora contestante, se assim consideradas após regular instrução processual, com garantia da ampla defesa e do contraditório;”

Sucede que, o pedido formulado na presente ação de reintegração de posse, reproduz aquele realizado em sede de contestação no interdito proibitório, ou seja, a reintegração de posse de uma área com aproximadamente 2500ha no local denominado Fazenda Ouro Branco, no município de Alto Paraguai, como consignado na inicial:

b)-Após regular tramitação processual, seja ao fmal, a ação JULGADA PROCEDENTE em todos os seus termos,
para o fim de ser o Autor REINTEGRADO na posse do imóvel acima descrito e caracterizado, ao qual, atribuiu denominação conhecida na região, como FAZENDA OURO BRANCO I localizado na região conhecida como 'Vira-Saia-no município de Alto Paraguai nesta Comarca, com área aproximada de 2.500 (dois mil e quinhentos hectares),
dentro dos seguintes limites e confrontações: Ao NORTE com a Serra Vira-Saia; ao SUL com Paulo Mamede ou quem o tenha sucedido; a LESTE com Geomir Leite Rocha ou quem o tenha sucedido e a OESTE, com Otacilio Leite ou quem o tenha sucedido, informando ainda, que, segundo levantamento e MEMORIAL DESCRITIVO subscrito pelo Engenheiro Agrimensor RONALDO FARIA, em 24 de fevereiro de 2010, tem a área em litígio, exatamente, 2.474, 4201 hectares, (cópia inclusa), para tanto,
expedindo-se o correspondente MANDADO DE REINTEGRACÃO DE POSSE
;

Ou seja, há identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, qual seja, a disputa pela posse. Cumpre ademais realçar que, ainda que a medida empregada seja diversa, vale dizer, no interdito o autor busca a proteção à ameaça de esbulho e na reintegratória a proteção decorre da efetivação do ato atentatório à posse, necessário realçar o caráter dúplice das ações possessórias, o que legitima o reconhecimento da identidade das demandas, porquanto a consequência é a mesma.

Nesse sentido:

INTERDITO POSSESSÓRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO –
LITISPENDÊNCIA – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IDENTIDADE DE DEMANDAS VERIFICADA
– RECURSO DESPROVIDO.

Para a configuração da litispendência, a regra processual civil adotou a tese da tríplice identidade das ações, ou seja, ocorre quando se reproduz ação idêntica à outra que já está em curso, com as mesmas partes, causa de pedir e pedido. Identificada a identidade entre o interdito possessório e a demanda reintegratória correta a extinção da segunda ação por litispendência.
(N.U 0000530-43.2017.8.11.0093, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 17/07/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LITISPENDÊNCIA – RECONHECIMENTO
– REQUISITOS DOS PARÁGRAFOS 2º E 3º DO ART. 337 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo identidade de partes, de pedido e de causa de pedir, qual seja, a disputa pela posse da mesma área entre as mesmas partes, que é objeto de ordem judicial no cumprimento de sentença da ação de reintegração de posse, estão presentes os requisitos dos parágrafos 2º e 3º do artigo 337 do CPC, impondo-se o reconhecimento da litispendência do interdito proibitório. A denominação das ações não é relevante para a descaracterização da litispendência, uma vez que o pedido e a causa de pedir de ambas são os mesmos, pois a pretensão é a ocupação da mesma área pelas mesmas partes nas duas ações. Precedente do STJ: AgInt no MS 23.546/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/08/2019, DJe 19/08/2019. 2. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(RAC N. 0000330-07.2012.8.11.0030, 3º Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, Terceira Câmara de Direito Privado, J. 14.10.19)

Ademais, tendo o autor da reintegração de posse apresentado contestação na ação de interdito, e reiterado os exatos termos de sua inicial, utilizando-se do direito dúplice, é possível a extinção de uma delas, por configurar litispendência. Nesse exato sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – LIMINAR INDEFERIDA – QUESTÃO DE ORDEM – RECONHECIMENTO DE LITISPÊNCIA ENTRE A MANUTENÇÃO DE POSSE E O INTERDITO PROIBITÓRIO
– APLICAÇÃO DO EFEITO TRANSLATIVO – EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Havendo coexistência de ação de Reintegração de Posse e Interdito Proibitório entre as mesmas partes e com identidade de causa de pedir e, tendo o autor da reintegração apresentado contestação na ação de Interdito, reiterado os exatos termos de sua inicial, utilizando-se do direito dúplice que lhe faculta o artigo 554 do CPC, é possível a extinção de uma delas, por configurar litispendência (mesmas partes, pedido e causa de pedir)”.(
RAI N. 1006913-08.2017.8.11.0000, 2º Câmara de Direito Privado. Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, J. 01.08.18 - negritei)

De outra via, a título de afastar a litispendência, o apelante sustenta que ao interpor a ação reintegratória não tinha ciência do interdito, porque a sua citação nesta ação, se deu após o ajuizamento desta.

Sem razão o apelante.

Com efeito, não se olvida quanto ao disposto no art. 219 do CPC/73, no sentido de que a citação válida é que determina o momento em que ocorre a litispendência.

Contudo, tem-se que a ação de interdito proibitório foi distribuída em 06/08/2012 com
citação válida em 02/03/2015
. Já a presente reintegração de posse restou distribuída em 12/08/2014 com
citação válida e 14/09/2015
. Ou seja, nestes autos a citação válida ocorreu posteriormente à citação levada a cabo na ação de interdito. Nesse caso, observado o critério da citação válida em detrimento da distribuição, prevalece o processo em que se deu primeiro a citação, no caso o Interdito Proibitório. Sobre o tema, esclarece Marcus Vinicius Rios Gonçalves:

A partir da propositura da demanda, já existe litispendência. Essa palavra está empregada aqui no sentido de lide pendente, que produz, como principal consequência, a atuação do juiz e o impulso oficial no desenvolvimento do processo. Desde a propositura, o juiz se incumbirá de zelar pelo desenvolvimento do processo (o termo 'litispendência' pode ser usado, ainda, como proibição de que, estando em curso o processo referente a determinada ação, outra idêntica seja proposta. Nesse sentido,
é a citação válida que induz litispendência; prevalecerá o processo da ação em que ocorreu a primeira citação válida, devendo o outro ser extinto sem resolução de mérito
.

(in Direito processual civil esquematizado 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2016, p. 397
) (grifo nosso)

Nesse sentido:

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA DE URGÊNCIA.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR LITISPENDÊNCIA. CITAÇÃO EFETIVADA ANTERIORMENTE À CITAÇÃO OCORRIDA NOS AUTOS IDENTICOS EM COMARCA DIVERSA
. REGRA DO CPC 59 QUE DEVE SER APLICADA EM CONJUNTO COM A DIRETRIZ DO ARTIGO 240 DESSE MESMO DIPLOMA LEGAL. CRITÉRIO DA VALIDADE DE CITAÇÃO QUE SE SOBREPÕE SOBRE A DATA DE DISTRIBUIÇÃO DOS AUTOS NA INTELIGENCIA DO CPC 59 C.C. ARTS 240 E 312. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Recurso Inominado Cível 1002044-72.2017.8.26.0456; Relator (a): Michel Feres; Órgão Julgador: 3ª Turma Cível; Foro de Pirapozinho - Juizado Especial Cível; Data do Julgamento: 10/06/2020; Data de Registro: 10/06/2020)

Desta feita, correta a r. sentença que reconheceu a litispendência, não havendo que se falar em decisão surpresa, porquanto a matéria foi objeto de contestação da qual o autor apelante pode ofertar impugnação.

Por fim, os honorários advocatícios foram fixados em patamar razoável e em observância do disposto no art. 85, § 2º, do CPC.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023